Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0736429-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E S P A C H O Por meio da petição de ID 49563934, a apelante TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS requer a retirada do feito da pauta da sessão virtual, para julgamento em sessão presencial e sustentação oral por meio de videoconferência. É o relato do essencial. Amparado no art. 4a, IV, da Portaria GPR 841/2021, DEFIRO o pedido formulado para retirada de pauta virtual e inclusão do feito em julgamento presencial para fins de sustentação oral. De outro lado, considerada a inscrição do advogado requerente, Dr. Luiz Gabriel Xavier dos Santos, na Seccional da OAB/DF e o domicílio profissional adjacente a este Tribunal de Justiça (Setor de Indústrias Gráficas - SIG - Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, salas 211 a 224 - Edifício Capital Financial Center - CEP: 70.610-440 - Brasília/DF), INDEFIRO o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência, visto que o advogado postulante não faz jus à hipótese permissiva do art. 937, § 4o, do CPC, pois restrita ao causídico sediado em cidade diversa. P. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator